Tribunal: STF
Processo: HC 239292
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 765.799/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 5 anos de reclusão, em regime fechado, prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003).



    Narra a denúncia: 



    Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 11h00min, na Avenida São Judas Tadeu, nº 552, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto-SP, o denunciado, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar1 , transportava e tinha em depósito, para fins de comercialização a terceiros, 01 (uma) porção de cocaína, pesando 0,74 gramas; 11 (onze) comprimidos de ecstasy, 05 (cinco) porções de maconha (TETRAHIDROCANNABINOL –TCH), pesando 54,04 gramas e mais 03 (três) cigarros da mesma substância (TETRAHIDROCANNABINOL –TCH), pensando 0,34 gramas (auto de apreensão às fls. 18-20, laudo de exame preliminar de constatação de substância às fls. 26-27 e laudo definitivo às fls. 121-123), substâncias entorpecentes, capazes de causarem dependência física e psíquica, listadas na Portaria nº 344/98 do SUS/MS. 



    [...]



    Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de data, horário, porém no Condomínio Rios de Itália, situado na Rua Patrícia Rodrigues Fontes, nº 705, Bloco 01, apto 403, o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda uma pistola, da marca Browning, calibre 635, 04 (quatro) cartuchos íntegros (auto de exibição e apreensão às fls. 18/19), de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. 



    [...]



    Durante a busca no imóvel, os Policiais Civis encontraram no quarto do denunciado, 05 (cinco) invólucros plásticos transparentes, contendo porções de maconha gourmet, um saquinho plástico transparente contendo 11 (onze) comprimidos de ecstasy, 01 (uma) porção de cocaína, embalada em plástico colorido, 01 (uma) faca de corte, contendo resquícios de maconha, 01 (uma) balança de precisão, várias embalagens plásticas vazias, idênticas àquelas usadas para embalar a droga apreendida, e R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais) em dinheiro nacional e U$100,00 (cem dólares) em dólar americano. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o então relator, Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado), concedeu a ordem, para fixar o regime semiaberto para o crime de tráfico de drogas e o regime aberto para o crime de posse irregular de arma de fogo. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DE SÚMULA N.7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1.Fundamentação concreta, idônea e lastreada não apenas na apreensão de considerável quantidade de drogas, mas nas demais circunstâncias concretas do flagrante, em especial pelas circunstâncias da prática delitiva, é suficiente para o afastamento do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 



    2. A necessidade de reapreciação do acervo fático-probatório para superação de conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, impede a atuação excepcional desta instância. Incidência do óbice contido na Súmula 7 do STJ.



    3. Agravo regimental não provido 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja aplicado o redutor do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, de acordo com fração justa, uma vez que o Paciente era, antes da condenação transitada em julgado, primário, de bons antecedentes, não se dedicava à atividade criminosa, bem como não pertencia à organização criminosa. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    A Corte de origem repeliu a causa de diminuição de pena nos seguintes termos (e-STJ fl. 25):



    Não era mesmo caso de aplicação da benesse da lei especial no que se refere à Lei de Drogas. As singularidades do caso, que contou com apreensão de expressivas quantidades de drogas, de diversas naturezas, notória sua nocividade, além de petrechos utilizados em seu acondicionamento e expressiva importância em dinheiro, não justificada, alinhadas aos coerentes depoimentos policiais e à situação econômica do réu, que sequer trouxe prova de ocupação lícita, estão a demonstrar que fazia do tráfico seu ofício ou de que participava de organização criminosa. Não se exige grande esforço de compreensão para se deduzir que, expressiva a quantidade de drogas apreendidas e sua diversidade, gozava, o inculpado, da confiança de seus fornecedores, o que não se adquire em parco espaço de tempo. 



    O laconismo do acórdão não prejudica a objetividade da sentença, a qual enfatizou a convergência de outros fatores indicativos da dedicação a atividades criminosas, além da natureza e quantidade de substância apreendida. Ressaltou que "o caso em tela revela não se tratar de 'iniciante'". Destacou que "a par da primariedade do acusado, a própria dinâmica fática, envolvendo flagrante policial resultando na apreensão de elevada quantidade de entorpecentes diversos e petrechos, como balança de precisão, e localização de dinheiro, sem qualquer prova de origem lícita, afastando, portanto, a condição de traficante ocasional, sujeito ativo a quem a lei objetiva emprestar tratamento diferenciado". Consignou que "o acusado também está sendo condenado por outro delito, posse de arma de fogo, confirmando que se dedica a atividades criminosas" (e-STJ fl. 43). Trata-se de fundamentação idônea para indicar dedicação a atividades criminosas e afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Relembro, por oportuno, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o exame desta Corte abrange a totalidade dos argumentos empregados pelas instâncias ordinárias na terceira fase dosimétrica do tráfico, seja quando o Tribunal agrega fundamentos inovadores em relação à sentença (AgRg no HC 735.961/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 24/5/2022), seja quando menciona apenas um dos fundamentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau (AgRg no REsp 2.016.863/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 21/11/2022; AgRg no HC 643.428/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023). 



    Alcançar conclusão diversa das instâncias ordinárias em relação aos fatos que ensejaram a inaplicabilidade do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 implicaria revolver o material fático-probatório, procedimento sabidamente descabido na via especial (AgRg no REsp 2.018.022/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023; AgRg no AREsp 2.229.468/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). 



    Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além dos entorpecentes (cocaína, ecstasy e maconha) e de uma arma de fogo, houve apreensão de petrechos relacionados ao comércio das drogas (uma balança de precisão, várias embalagens plásticas vazias, idênticas àquelas usadas para embalar a droga apreendida). 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado: 



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente